Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-92.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000087-92.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE – EFEITOS EQUIVALENTES À ABSOLVIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. - A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de direito material e de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, configurando questão prejudicial que obsta o exame do mérito recursal. - Reconhecida a extinção da punibilidade, desaparece o interesse recursal, porquanto os efeitos jurídicos do decreto de prescrição se equiparam aos da absolvição, anulando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. - Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, inviável o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Vieira Santos contra acórdão desta Segunda Câmara em que os desembargadores, à unanimidade, rejeitaram a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, quanto à preliminar arguida de ofício pelo relator, também por unanimidade, acordaram em não conhecer do pedido de condenação do réu pelo crime de abuso de autoridade formulado em contrarrazões. Acordaram, ainda, em declarar extinta, de ofício, a punibilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal leve, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do recurso da defesa (Evento 32). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformada, a defesa do embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, ao declarar a prescrição da pretensão punitiva antes mesmo de confirmar ou reformar a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que, sob o prisma técnico-jurídico, o reconhecimento da prescrição pressupõe a análise do mérito recursal, pois somente após a confirmação da sentença seria possível declarar-se extinta a punibilidade. Assim, entende que o acórdão incorreu em vício, por ter reconhecido a prescrição sem prévia apreciação das teses de mérito deduzidas pela defesa. Afirma que o recurso de apelação interposto pelo ora embargante buscava a absolvição do acusado pelo crime de lesão corporal, com base em elementos probatórios sólidos e coerentes, aptos a demonstrarem a inexistência de dolo e a ocorrência de legítima defesa. Defende, por isso, que o Tribunal deveria ter examinado as razões recursais antes de declarar a extinção da punibilidade, sob pena de suprimir a possibilidade de reforma da sentença condenatória. Reitera, então, os principais argumentos da apelação, destacando que a sentença conferiu credibilidade exacerbada à palavra da vítima, em detrimento dos demais elementos probatórios. Alega que o relato da suposta vítima apresenta contradições e inconsistências, e que as testemunhas civis ouvidas são moradores de região dominada pelo tráfico, o que, no seu entendimento, comprometeria a fidedignidade de seus depoimentos. Sustenta, ainda, que o acusado foi reconhecido por fotografia exibida pelo próprio advogado da vítima, o que tornaria o ato ilegal. Aduz que as testemunhas militares foram uníssonas em afirmar que a ocorrência se deu em local de alta periculosidade, sob a notícia de presença de homens armados e disparos de arma de fogo, o que justificaria o uso diferenciado da força pelo tenente, ora embargante, diante da desobediência e dos movimentos suspeitos praticados pela vítima durante a abordagem. Defende que o comportamento do militar foi proporcional e amparado pela legítima defesa, não havendo ilicitude na conduta praticada. Argumenta que, tendo sido o acusado absolvido do crime de violência arbitrária sob o fundamento da excludente de ilicitude, não seria possível manter a condenação pelo delito de lesão corporal leve, por decorrerem ambos da mesma conduta. Assim, requer a reforma da sentença condenatória, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as contradições apontadas, conferindo-se, inclusive, efeito modificativo ao julgado, a fim de ser reformado o acórdão e absolvido o embargante. Requer, ainda, que o recurso seja recebido com efeito de prequestionamento, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores (Evento 41). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao declarar a prescrição da pretensão punitiva antes de apreciar o mérito recursal, sustentando que o reconhecimento da prescrição pressupõe a confirmação da sentença condenatória. Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que razão não assiste ao embargante. Ao contrário do que sustenta, a prescrição – instituto de direito material – constitui matéria prejudicial ao exame do mérito, sendo que o seu reconhecimento impede a apreciação das demais questões da causa. Trata-se de causa extintiva da punibilidade de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício, em qualquer fase processo ou grau de jurisdição, conforme expressa previsão do art. 61 do Código de Processo Penal e reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Sobre o tema, convém destacar os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): E M E N T A: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes. - O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); (b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); (c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; (d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF nº 356/2008, v.g.); (e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; (f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes. (AI 859704 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00313) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. RÉU COM IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A prescrição da pretensão punitiva é questão prejudicial à análise do fato criminoso imputado na denúncia, devendo ser reconhecida pelo juízo, inclusive de ofício (CPP, art. 61). Precedentes. 2. Na identificação do prazo prescricional listado no art. 109 do CP, a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime deve sofrer o impacto da incidência das causas de diminuição e aumento da pena - respectivamente, em seus patamares mínimo e máximo, caso variáveis -, bem como da redução pela metade, quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (CP, art. 115). 3. O exercício da Presidência de Tribunal de Contas quando da prática do suposto comportamento criminoso corporifica "função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta", justificando a aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 327, § 2º, do CP. 4. A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do CP, aplica-se a todas as espécies de prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, ainda que a idade de setenta anos seja atingida após o recebimento da denúncia. 5. Consideradas as causas de diminuição e aumento da pena incidentes na hipótese, bem como a redução pela metade decorrente do advento da idade de setenta anos, foi superado o prazo prescricional entre a data da prática do fato e o recebimento da denúncia. 6. Reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma do art. 107, IV, do CP. (APn n. 849/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/5/2023, DJe de 30/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito recursal, visto que o Estado perde o direito de punir e o processo penal perde seu objeto. De igual modo, inexiste sucumbência capaz de justificar o interesse recursal, já que a extinção da punibilidade opera, na prática, os mesmos efeitos jurídicos de uma absolvição. O reconhecimento da prescrição apaga todos os efeitos penais da condenação, restabelecendo o status de inocência do réu, conforme entendimento consolidado do STJ: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS FUNDADAS EM PROCESSO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. A análise do recurso especial não demanda o reexame de provas, mas tão-somente a qualificação jurídica de fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido, devendo ser afastada a Súmula n. 7 desta Corte Superior. 2. A existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, não pode justificar a negativa de homologação de curso de capacitação para condutor de transporte coletivo de passageiros. 3. O posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na referida ação, reforça a inexistência de fundamento jurídico para a manutenção do impedimento administrativo. 4. "A Corte Especial deste Sodalício, há muito, por ocasião do julgamento da APn n. 688/RO, consignou que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição." (AgRg no AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp n. 1.831.895/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (Destaca-se) No mesmo sentido, o STF já assentou que o reconhecimento da prescrição equivale à própria absolvição, não subsistindo qualquer interesse jurídico em prosseguir com a análise do mérito: CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS ESTELIONATO – ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CF, ART. 1º, INC. III. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL. 1. A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86. 3. In casu, houve condenação pelo crime de estelionato (CPM, art. 251), ensejando recurso de apelação da defesa cuja preliminar de prescrição da pretensão punitiva restou acolhida, por isso não procedem as razões da impetração no que visam à análise dos argumentos que objetivavam a absolvição no recurso defensivo, não cabendo, consequentemente, falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), sobretudo porque, reitere-se, o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do paciente, consoante o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no HC 63.765, verbis: “Há de existir em nosso meio social uma suposição intuitiva, evidentemente equívoca do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ponto de vista técnico-jurídico, de que em hipóteses como esta a prescrição – mesmo a prescrição da pretensão punitiva do Estado – deixa sequelas e por isso justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do processo, na busca de absolvição sob este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (...). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.” 4. O habeas corpus tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada. (HC 115098, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-05-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 03-06-2013) (Destaca-se) Portanto, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de questão de ordem pública e de natureza material, precede e prejudica a análise do mérito recursal. Registre-se, ainda, que o embargante somente teria interesse em discutir o mérito da absolvição caso houvesse reflexos administrativos decorrentes da condenação criminal – o que não se verifica no presente caso. Ademais, sua apelação não se fundava na negativa de autoria ou na inexistência do fato, mas, sim, em teses de excludente de ilicitude e insuficiência probatória, hipóteses que, de todo modo, perderam relevância diante da extinção da punibilidade. Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade quando ausentes os vícios previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Como não se constata obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, o acolhimento dos embargos para mero prequestionamento configuraria utilização indevida do recurso como sucedâneo recursal, Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator